Tribunal: TJPA
Processo: 0807548-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807548-81.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR ACESSO A SAÚDE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA LITIGANTE. CONDENAÇÃO AO ESTADO DO PARÁ. SUMULA 421 STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS
. À UNA
NIMIDADE.

1.

Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população.

2.

Paciente necessita de fornecimento de medicamentos mensalmente até o tempo necessário para o reestabelecimento da sua saúde. A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa de fornecimento dos medicamentos necessários a manutenção da saúde. Teoria da “reserva do possível” superada.

3.

Possibilidade de fixação de astreintes contra Fazenda Pública. A fixação das astreintes deve se restringir
na pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública, não se estendendo a agente político que não participou efetivamente do processo.
Decisão
a quo
mantida nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento proc. n°
0807548-81.2020.8.14.0000
– PJE.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Belém, (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E TRANSLATIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/Pa, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em substituição de
MARIA DAS GRAÇAS REIS
, cujo
decisum
possui o seguinte teor (Id nº 17548422, dos autos originários):

“Considerando a informação trazida pelo Requerente, de que a liminar deferida por este juízo está sendo reiteradamente descumprida, bem como a urgência na prestação do direito à saúde, INTIMEM Requerido(s) para manifestação sobre o cumprimento da decisão liminar deferida nestes autos, no prazo IMPRORROGÁVEL de horas, sob pena de aplicação da multa já arbitrada e majorada realização de seqüestro IMEDIATO de valores, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Intimem-se ainda o Secretário de Saúde do Estado do Pará, pessoalmente para cumprimento da ordem liminar deferida por este juízo, sob pena de responsabilização pessoal e solidária, além das responsabilidades penais incidentes na espécie. [...]”

Em síntese, consta dos autos que a interessada é pessoa idosa, diagnosticada com o quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior (CID 10 J44.0), necessitando fazer uso regular e contínuo dos medicamentos descritos.

A inicial informa que a paciente recebia os referidos fármacos regularmente no Hospital João de Barros Barreto, onde realiza tratamento, contudo, desde o início de 2018 os medicamentos deixaram de ser fornecidos.

Em diligência junto à diretoria do hospital, solicitando informações acerca do fornecimento dos medicamentos à interessada, foi recebido em resposta, o Ofício – SEI nº 47/2020/UAC/SUP/CHU-UFPA-EBSER, informando que, em que pese o medicamento constar na Portaria nº 798/2012, não vem sendo repassado pelo Departamento Estadual de Assistência Farmacêutica – DEAF/SESPA à Farmácia Ambulatorial do hospital João de Barros Barreto.

De modo que, sem o devido abastecimento, inviável o repasse aos pacientes necessitados. Em vistas ao alegado, foi deferido o pedido de tutela antecipada, para determinar ao ente estatal que providencie o fornecimento gratuito e contínuo do medicamento Alenia (fumarato de formoterol diidratado 12 mcg + budesonida 400 mg) e de Spririva (brometo de tiotrópio monoidratado), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) a incidir em caso de descumprimento.

Após informado a inadimplência da medida imposta, a multa cominatória foi majorada ao limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), determinando-se, ainda, o cumprimento da medida em 24 (vinte e quatro) horas sob pena de sequestro de verbas públicas estaduais além de responsabilização pessoais dos gestores públicos.

Posteriormente, conforme a decisão num. 17647605 (autos principais), foi determinado o bloqueio de R$30.000,00 (trinta mil reais) via BACENJUD.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, insurgindo quanto [1] a necessidade de observância do procedimento licitatório para a compra de qualquer medicamento ou insumo pela Administração Pública; [2] a impossibilidade de cumprimento da medida no prazo determinado; [3] a comprovação de cumprimento da determinação; [4] a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas destinadas a fins específicos em prejuízo às finanças públicas; [5] e a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito que,
em sede de cognição sumária, indeferi
a tutela pleiteada, posto que ausentes os requisitos permissivos da tutela pretendida, mais especificamente a plausibilidade nas alegações do recorrente.

Não houve contrarrazões, conforme certidão (Id. Num. 3728079 - Pág. 1).

Na condição de
custos iuris,
o Ministério Público, através de seu Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Analisando as razões recursais, constato que
não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, considerando que
a pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

Portanto, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde. Em outras palavras, diante do caráter fundamental da tutela de urgência em que há o risco de sucumbir o direito à vida em razão da suspensão ou interrupção do fornecimento do remédio indispensável, mais que justificável a dispensa de prévia autorização orçamentária e até mesmo de procedimento licitatório.

Com efeito, em se tratando de prestação continuada, que há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais, o juiz pode fixar, o bloqueio de verbas públicas, a fim de garantir o tratamento adequado à paciente, especialmente porque, pelo raciocínio traçado, os direitos fundamentais prevalecem sobre o regime de impenhorabilidade dos bens públicos.

Apenas no tocante a cominação de multa por descumprimento de ordem judicial, relevo ser admitida tão somente em favor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública, não se estendendo a agente político que não participou efetivamente do processo, pois acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentindo, é o entendimento dominante dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes. 2.
A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.
3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito publico interno. 4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringese ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental. 5. Recurso especial provido. (REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010).

Por fim, quanto a notícia de cumprimento da ordem, importa mencionar não implicar em perda superveniente de objeto, tento em vista que que o mero cumprimento da tutela de urgência não tem o condão de afastar o interesse de agir do autor, posto que o provimento tem caráter provisório, subsistindo a necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão, ou seja, devendo a liminar concedida ser confirmada em sentença de mérito.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPE/PA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. REJEITADAS. MÉRITO. LEGITMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CONSEQUENTE TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. PRELIMINARES 1.1. Perda de objeto. Não há que se falar, na espécie, em esvaziamento do objeto da presente ação, tendo em vista que o cumprimento integral da determinação judicial não afasta o interesse de agir existente inicialmente, restando evidente que o fornecimento do tratamento pleiteado somente foi possível, em decorrência da concessão da liminar, que deve ser confirmada em sede de mérito. 1.2. Ilegitimidade Ativa do Ministério Público. O Ministério Público possui legitimidade para ingressar em juízo com ação civil pública em defesa de interesses individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde, conforme entendimento sufragado no STF. 2. Mérito. 2.1. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 2.2. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 2.3. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2018.01855012-10, 189.679, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-10)

Ante o expoto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
,
para restringir a fixação das astreintes na pessoa jurídica que in
tegra o conceito de Fazenda Pública, não se estendendo a agente político que não participou efetivamente do processo, mantendo a decisão
a quo

in totum
nos demais termos, conforme o disposto na fundamentação supra.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021